Tribunal: TJSP
Processo: 1009037-22.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Parcial procedência. Recurso do autor que pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ. Débitos anteriores em nome do autor que foram excluídos, ao passo que a negativação objeto da demanda persistiu. Demonstrado

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Parcial procedência. Recurso do autor que pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ. Débitos anteriores em nome do autor que foram excluídos, ao passo que a negativação objeto da demanda persistiu. Demonstrado lapso temporal em que somente os débitos, ora declarados inexigíveis, constavam no cadastro de inadimplentes. Danos morais configurados. Fixação do quantum em R$10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência e honorários advocatícios invertidos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009037-22.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BIANCA
BATISTA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009037-22.2019.8.26.0405 -Voto no 44010 - Silvio
2
VOTO No: 44010
APEL.No: 1009037-22.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Mário Sérgio Leite
Apte : Bianca Batista de Lima (justiça gratuita)
Apdo : Banco Bradesco S/A

Apelação.
Contratos
bancários.
Declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Parcial procedência. Recurso do autor que
pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais. Inaplicabilidade da súmula no 385 do
STJ. Débitos anteriores em nome do autor que foram
excluídos, ao passo que a negativação objeto da demanda
persistiu. Demonstrado lapso temporal em que somente os
débitos,
ora
declarados
inexigíveis,
constavam
no
cadastro de inadimplentes. Danos morais configurados.
Fixação do quantum em R$10.000,00. Razoabilidade e
proporcionalidade.
Sucumbência
e
honorários
advocatícios invertidos.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 222/224, que julgou procedente, em parte, o pedido inicial da ação
proposta para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial, bem como
determinada a baixa das anotações promovidas pela instituição financeira, com a
condenação da parte autora no pagamento dos honorários advocatícios fixados em
R$2.000,00, observada a gratuidade concedida.
Sustenta a apelante que inaplicável o enunciado da súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça, pois no momento do ajuizamento da ação todas
as negativações anteriores haviam sido excluídas com o que requer que o réu seja
condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009037-22.2019.8.26.0405 -Voto no 44010 - Silvio
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
A questão em debate se restringe à fixação de indenização por
danos morais decorrentes da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito.
Conforme orientação sedimentada na jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção indevida em
órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, sendo, pois,
despicienda a produção da prova (cf. REsp. no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 7-12-2017, DJe 19-12-2017, v. u.; AgInt no AREsp. No
1.067.536, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06-06-2017, DJe
16-06-2017, v. u.).
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de
experiência, a restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores
da teoria da confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor status de devedor, com
todas as restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
De se acrescentar, por oportuno, que ao caso em testilha não
incide a súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009037-22.2019.8.26.0405 -Voto no 44010 - Silvio
4
Da análise minudente das certidões de apontamentos às fls.
104/108 verifica-se que os apontamentos anteriores àqueles discutidos nesta ação
foram todos excluídos. Ou seja a apelante permaneceu indevidamente inscrito em
cadastro de inadimplentes, única e exclusivamente em virtude das anotações
indevidas realizadas pela instituição financeira.
Daí porque não se afigura aplicável ao caso em testilha, a
aventada súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, há
remansosa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Caracterizado o ato ilícito,
consistente em indevida inscrição do nome da autora em
cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que
referente a débito inexigível, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de
indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em
questão. DANOS MORAIS - A inscrição indevida em cadastro
de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral - Inaplicável a Súmula 385/STJ, porque a parte autora
permaneceu
indevidamente
inscrita
em
cadastro
de
inadimplentes, única e exclusivamente, em razão da ilícita
anotação realizada pela parte ré referente ao débito objeto da
demanda, visto que todas as outras negativações em nome da
parte autora foram excluídas, ao passo que a negativação
objeto da demanda persistiu, tendo ainda os outros débitos em
nome da parte autora sido inscritos posteriormente à inscrição
objeto da presente ação - Reforma da r. sentença, em parte,
para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais na quantia de R$9.540,00, com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento e de juros
de mora a partir da data da negativação indevida. Recurso
provido,
em
parte.”
(Apelação
Cível
no
1022404-25.2017.8.26.0554, 20a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009037-22.2019.8.26.0405 -Voto no 44010 - Silvio
5
Rel. Rebello Pinho, j. 20/08/2018).
“APELAÇÃO CIVEL. Interposição contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais. Preliminar afastada.
Inexistência de débito. Lançamento indevido do nome do autor
nos cadastros de inadimplentes. Anotações posteriores em
cadastro de proteção ao crédito que não afastam o dano moral.
Inscrições anteriores revogadas ou excluídas à época da
negativação pela ré. Não incidência, no caso, da Súmula n.o
385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral configurado.
Indenização
fixada
observando-se
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente
reformada.
Apelação
provida.”
(Apelação
Cível
no
1038015-88.2018.8.26.0002, 33a Câmara de Direito Privado,
Rel. Mario A. Silveira, j. 18/03/2019).
“Apelação - Responsabilidade civil Ação anulatória de inscrição
no cadastro de inadimplentes cumulada com pedido de
indenização por danos morais Inclusão do nome do
demandante no cadastro de inadimplentes - Procedência
parcial Anotação indevida Dano moral configurado - Existência
de outras restrições em seu nome que embora anteriores a
aqui versada, consta já terem sido excluídas. Inaplicabilidade
da Súmula n. 385 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Demandante que faz jus à reparação postulada Ação que deve
ser julgada procedente - Recurso da autora provido.” (Apelação
Cível no 1001783-45.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 08/06/2017).
No concernente ao quantum, há que se sopesar a conduta das
partes, a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Neste contexto, em casos análogos, esta Câmara tem decidido
pela razoabilidade da fixação do valor indenizatório no patamar de R$10.000,00, em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com indenização por danos morais.
1. Falha na prestação de serviços por parte da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009037-22.2019.8.26.0405 -Voto no 44010 - Silvio
6
financeira que não logrou êxito em demonstrar a legalidade das
operações. Negligência da ré. Injusta inscrição em cadastros
de inadimplentes. Declaração de inexistência do débito.
Observância. 2. Indenização por danos morais. Cabimento.
Negativação indevida do nome do autor. Redução para o valor
de R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Recurso do autor não provido e
parcialmente provido o do réu.” (Apelação Cível no
1009678-88.2016.8.26.0510, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29/11/2018).
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de inexigibilidade de débito
cumulada com exibição de documento e indenização por danos
morais. Débito declarado inexigível. Negativação indevida.
Danos morais. Ocorrência. Compensação fixada segundo
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Ação
procedente. Recurso não provido com majoração da verba
honorária. [...] Devida, pois, a indenização (ou compensação)
pelos danos morais suportados pelo autor e que deve ser
mantida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que
se mostra perfeitamente razoável e proporcional diante das
circunstâncias do caso. [...]” (Apelação Cível no 1020583-
96.2018.8.26.0506, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 19/03/2019).
Nesse sentido, dá-se provimento ao recurso, para condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), que deve ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, desde a data do acórdão, e acrescido de juros moratórios de 1% a partir da
data da negativação indevida. Em virtude da sucumbência integral do réu, este
deverá arcar com as custas e despesas processuais, bem como verba honorária em
favor do patrono da parte adversa fixada na r. sentença, nos termos do art. 85, §2o,
do Código de Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009037-22.2019.8.26.0405 -Voto no 44010 - Silvio
7
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica